Tribunal: TJMT
Processo: 1016439-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016439-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), EDUARDO BELLINCANTA ORTIZ - CPF: 803.450.001-10 (AGRAVANTE), GERSON PANAZZOLO BALDASSO - CPF: 394.124.409-44 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (AGRAVADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GODDMAN ANDRADE SANTOS - CPF: 011.399.791-40 (ADVOGADO), ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.530.234/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016439-23.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Se a dívida foi constituída quando o sócio integrava a empresa executada, não há que se falar em ilegitimidade passiva, máxime se a ação monitória foi ajuizada no lapso temporal de dois anos de sua retirada.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016439-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO BELLINCANTA ORTIZ

AGRAVADO: GERSON PANAZZOLO BALDASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Eduardo Bellincanta Ortiz
, de decisão que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0028886-10.2017.8.11.0041, instaurado por
Gerson Panazzolo Baldasso
, afastou a alegada ilegitimidade passiva do agravado e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Ortiz Agente Autônomo de Investimentos.

Explica que o incidente foi ajuizado em face dele, agravante e outros, supostos sócios da empresa Ortiz Agente Autônomo de Investimentos. Contudo, diz que não faz mais parte do quadro societário da empresa desde 27/04/2010, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial de Mato Grosso.

Realça que sua saída do quadro societário da empresa se deu antes do protocolo do Cumprimento de Sentença (22/10/2010) e do próprio incidente (15/12/2017).

Alega que os únicos sócios representantes da Ortiz são: Franciele Ferreira Alves Roberto e Marco Aurélio Carvalho Cortes.

Sustenta que a decisão agravada não apreciou os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, além de não apresentar fundamentação a partir da aplicação de razões e argumentos de cunho jurídico, o que implica em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Ressalta ser parte ilegítima para figurar nos autos da desconsideração, porquanto se encontra fora do quadro societário há mais de 12 anos. Aduz, inclusive, que o Juízo determinou a citação dos sócios da empresa requerida, de modo que foi citado indevidamente.

Complementa que as afirmações genéricas lançadas na decisão agravada sobre a suposta insolvência da empresa executada, não bastam para autorizar a desconsideração.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer sua ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de demonstração dos requisitos que justifiquem a medida ou ainda, que seja declarada nula a decisão por ausência de fundamentos.

Efeito suspensivo indeferido (id 139959695).

Contraminuta (id 143265679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016439-23.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0028886-10.2017.8.11.0041, instaurado por Gerson Panazzolo Baldasso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, Eduardo Bellincanta Ortiz e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa Ortiz Agente Autônomo de Investimentos.

Conta que o agravado ajuizou Ação Monitória em face da empresa Ortiz Agente Autônomo de Investimento, em 05/10/2010, em razão do descumprimento da obrigação contratual firmada em 01/09/2009, que foi julgada procedente. Diante do insucesso do cumprimento de sentença, o agravado intentou o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, fundado no abuso da personalidade jurídica para fins de ocultação patrimonial.

Intimados os sócios Marco Aurelio Carvalho e Eduardo Bellincanta Ortiz, este último, ora agravante, apresentou manifestação, na qual alegou ser parte ilegítima, sob o argumento de não fazer parte do quadro societário da empresa executada desde 27/04/2010, antes do protocolo do cumprimento de sentença e do próprio incidente.

A decisão agravada, com fundamento no art. 1.032 do CC, rejeitou a ilegitimidade, porquanto o
“débito objeto de cobrança nos autos principais foi constituído quando ele ainda integrava os quadros da empresa”
, bem como acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, a fim de coibir abuso de direito.

Nesse cenário, a controvérsia está em saber quanto a legitimidade do sócio retirado da sociedade, bem como nula a decisão agravada por falta de fundamentos e ainda, se presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, dispõe o art. 1.032 do CC, in verbis:

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

Por sua vez, o art. 1.003, parágrafo único, dispõe:

“Art. 1.003. ...

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

Pois bem. Na hipótese, a despeito da retirada do ex-sócio agravante da sociedade, em 27/04/2010, em momento anterior ao ajuizamento da ação monitória (05/10/2010), verifica-se que o contrato objeto de discussão foi firmado em 01/09/2009, quando ainda pertencia ao quadro societário da executada. Aliás, como anotado pelo agravado, o contrato objeto de cobrança foi assinado pelo próprio agravante, que pertencia ao quadro societário com 99% do capital social.

Assim, não há controvérsia a respeito do fato de que o agravante era sócio da executada à época do fato gerador da obrigação reconhecida na sentença monitória, que, aliás, foi ajuizada no lapso temporal de dois anos, de modo que de rigor a sua legitimidade passiva.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Acolhimento parcial do pedido, com a inclusão somente de 2 (dois) sócios no polo passivo do cumprimento de sentença – Reconhecimento, na decisão, da impossibilidade de responsabilização do agravado, ex-sócio. Inaplicabilidade da limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código Civil aos casos de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça –
Retirada do agravado do quadro societário da sociedade executada antes do ajuizamento da ação principal pela agravante – Irrelevância – Contrato objeto de discussão firmado quando o agravado ainda figurava como sócio da devedora – Cabimento da inclusão dele no polo passivo
na mesma forma que foram incluídos os demais sócios em razão da relação de consumo estabelecida – Inteligência do art. 28, § 5.º, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com entendimento firmado perante a instância especial – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2202156-11.2021.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022)
grifo nosso

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos presentes. Dívida constituída quando os sócios integravam o quadro societário. Ajuizamento da ação dentro do prazo de dois anos da retirada dos sócios. Responsabilidade que persiste. Inteligência dos artigos 1.003, 1.032 e 1.057, todos do Código Civil. Decisão reformada para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2043374-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Por sua via, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Ao contrário, ao que se nota é que o Juízo examinou a matéria em seus exatos contornos, com embasamento suficiente para amparar a tese adotada, em particular, porque observado o abuso de direito.

No que se refere propriamente a desconsideração da personalidade jurídica, sabe-se que esta constitui medida excepcional, devendo ser concedida apenas quando demonstrada a ocorrência das hipóteses legais que a autorizam.

Com o intuito de impedir que a separação do patrimônio da pessoa jurídica fosse ilegitimamente utilizado para fraudar os credores das sociedades, passou o ordenamento jurídico a admitir a desconsideração da separação entre a sociedade e a pessoa natural, de modo a permitir o alcance de bens do particular para pagamento de dívidas da pessoa jurídica. Nesse sentido, o disposto no art. 50 do CC:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

No caso, à vista dos elementos que constam, é possível verificar que há indícios suficientes da ocorrência do abuso da personalidade jurídica praticada pelos sócios, com a dissolução irregular da empresa e o esvaziamento patrimonial, capaz de justificar o redirecionamento da execução.

Chama atenção o fato de que logo após o credor notificar extrajudicialmente a empresa, o sócio agravante, detentor de 99% do capital social, se retirou da sociedade. Já, quando do ajuizamento da ação monitória, a citação restou infrutífera, porquanto, como certificado pelos oficiais de justiça, os endereços de cadastro na Junta Comercial estavam ocupados por pessoas diversas, de modo que nem a pessoa jurídica, nem o sócio que integrou o capital social, foram encontrados, tanto assim, que se deu a citação editalícia.

Por sua vez, além do sócio Marco Aurélio se encontrar em lugar incerto e não sabido, a consulta via Renajud e Bacenjud foi negativa. Há ainda notícias de que o sócio da executada é parte em processos administrativos promovidos pela Comissão de Valores Imobiliários, em razão de operações financeiras irregulares, nos mesmos termos do que foi contratado junto ao agravado, o que reforça a prática de atividades irregulares para lesar credores. Ademais, verifica-se que a empresa se encontra inapta desde 2018, por omissão de declarações.

Vale dizer, a fortes indícios de que a empresa encerrou suas atividades de modo não oficial, sem quitar dívidas de toda a ordem e sem a atualização de dados cadastrais junto aos órgãos públicos. Cumpre registrar que o encerramento da empresa é considerado irregular quando
“os sócios, ao invés de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem.”
(Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 180)

Assim, a dissolução irregular da sociedade aliada a fatos que aparentam ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores, constitui circunstância que autoriza a induzir a prática de abuso de direito e desvio da finalidade, apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE. ART. 50 DO CC/02.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.

2. Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio.

3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.259.066/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 28/6/2012.)

Nesse sentido, este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ. Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o
artigo 1070 do CPC/73
, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73. Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução.-“
(TJMT – RAC nº 0012004-70.2017.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/03/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022